Tribunal: TJDFT
Processo: 0737299-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737299-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual